Tribunal: TJDFT
Processo: 0741295-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741295-98.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA MARIA RIGON LAMPERT APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Vistos e etc. O presente processo está incluído para julgamento na pauta da 13a Sessão Presencial da 6a Turma Cível a ser realizada no dia 12/06/2024, conforme certificado no ID 59550527. Na petição juntada ao ID 60057269, a apelante requer a gratuidade de justiça, bem como pugna pela desistência do recurso. Da gratuidade de justiça. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Deflui-se dos autos que se trata de pessoa idosa, com 77 anos de idade, a qual possui doença gravíssima, considerada rara, incapacitante, progressiva e fatal (Esclerose Lateral Amiotrófica – ELA), que impõe elevadíssimo custo do tratamento, o qual, inclusive, teria sido negado pelo plano de saúde/apelado, sendo esta a razão da lide, o que enseja reconhecer a alegada hipossuficiência financeira, de modo que plausível o pedido de gratuidade de justiça. Isso posto, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Com relação ao pedido de desistência do recurso, vejamos. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Ante o exposto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do presente recurso. Retire-se o processo de pauta. Publique-se e intimem-se. Após trânsito em julgado, remeta-se à origem. Brasília, 12 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator